Tribunal: TJSP
Processo: 1014976-39.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO A CESSÃO DA POSSE DE AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO – PAGAMENTO DO DÉBITO QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA E JULGOU EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, III, 'A', DO CPC – DECISÃO ACERTADA

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENVOLVENDO A CESSÃO DA POSSE DE AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO – PAGAMENTO DO DÉBITO QUE ENSEJOU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA E JULGOU EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, III, 'A', DO CPC – DECISÃO ACERTADA – ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUBSISTENTE PARA JUSTIFICAR A ADOÇÃO DE SOLUÇÃO DIVERSA – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA